Tribunal: TJPA
Processo: 0803968-96.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803968-96.2023.8.14.0401

APELANTE: WELLINGTON PINHEIRO BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante a 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 28 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consistem em saber se a pena-base foi exasperada em patamar proporcional diante do desvalor atribuído às circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na negativação das circunstâncias do crime, fundamentada na afirmação de que o réu empurrou a vítima ao solo durante a subtração. Constatou-se, entretanto, que tal conduta, sem produção de lesão ou uso de violência excessiva, não extrapola a elementar do tipo penal de roubo, sendo insuficiente para justificar a majoração da pena-base.

4. Diante disso, a pena-base foi reduzida ao mínimo legal, permanecendo incólumes as demais fases da dosimetria. Aplicada a majorante do concurso de agentes, resultando na pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A negativação da vetorial circunstâncias do crime exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, não se admitindo meras referências a elementares do tipo penal. 2. O mero empurrão, sem produção de lesão, integra a elementar do tipo do roubo, sendo insuficiente para majorar a pena-base.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59,
caput
; art. 157, §2º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020.STJ, HC n. 488.731/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 11.04.2019.STJ, AgInt no AREsp n. 1.316.349/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.09.2018.TJPA, Súmula 231/STJ; Súmula 17/ TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wellington Pinheiro Borges apela de sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 28 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, do CP (ID 17605150).

O apelante requer a redução da pena-base sob o argumento de que o juízo sentenciante exasperou a basilar em fração desproporcional (ID 17605183).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17605190), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 20499307).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

A insurgência recursal contém pleito de reforma do cálculo dosimétrico, sob alegação de que a negativação das circunstâncias do crime resultou em exasperação basilar em patamar desproporcional. A esse respeito, o recorrente aduz que a pena-base foi exasperada em 1 ano diante de uma única vetorial desvalorada.

Sem embargo, ao examinar a fundamentação desenvolvida na sentença objurgada, verifica-se que as circunstâncias do crime foram negativadas com base na seguinte motivação:

“
As circunstâncias do delito são graves, ultrapassando as circunstâncias normais do tipo penal, posto que o crime foi cometido com violência física contra a vítima que foi jogada ao chão na abordagem. Sendo circunstância desfavorável aos réus.” (ID 17605150 - Pág. 6)
.

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Destarte, embora o recorrente não tenha impugnado a vetorial em referência sob o prisma da fundamentação utilizada para negativá-la, tenho que a motivação levada a efeito pelo juízo recorrido é manifestamente ilegal, porquanto contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a violência praticada, um mero empurrão, do qual não resultou qualquer lesão à vítima, não transcendeu ou extrapolou as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo penal, sendo elementar do delito de roubo. (STJ,
HC n. 488.731/SP,
rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 11/4/2019). No mesmo sentido,
AgInt no AREsp n. 1.316.349/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/9/2018), o que impõe a neutralização da vetorial.

Na espécie, a leitura do depoimento da vítima tanto na fase policial (ID 17604964 - Pág. 7) como judicial (ID 17605150 - Pág. 3), não se identifica qualquer situação que ultrapasse a normalidade da violência do tipo, pois o citado empurrão praticado pelo réu e seu comparsa, que fez com que a vítima fosse lançada ao solo, não gerou qualquer lesão descrita nos autos.

Nesse contexto, neutralizo o vetor das circunstâncias do crime e estabeleço a pena-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, reconheço a atenuante da confissão espontânea, entretanto, diante do óbice da Súmula 231 do STJ, a pena intermediária permanece em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Por fim, elevo a pena em 1/3 pela majorante do concurso de agentes, e fixo a pena final, concreta e definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025